Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0723136-78.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: JORGE ELIAS SUAID EMBARGADOS: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE ELIAS SUAID contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, a existência de contradição e/ou erro material na decisão ora embargada. Afirma, para tanto, que “ao entender que o provimento da Apelação da segunda Ré é motivo para aumento dos honorários dos Apelados a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Especial caiu em contradição e ou erro material”. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil [...] A oposição de embargos de declaração contra essa decisão é considerado erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível” (AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016